Tribunal: TJES
Processo: 5039898-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039898-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: WEVERTON ALVES GOMES
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da ré, no tocante ao cancelamento do voo que gerou atraso de aproximadamente quatro horas no horário previsto para chegada, condenando-a a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a ré sustenta ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, pois o cancelamento do voo se deu por necessidade de manutenção extraordinária da aeronave que se configura caso fortuito e de força maior, tendo a empresa prestado assistência alimentar e realocado o requerente para o voo mais próximo, não havendo que se falar em dever de indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4983823, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4983827.

Eis, em breve s
íntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a Recorrente sustenta regular prestação só serviço, seja porque o cancelamento do voo se deu por caso de força maior, seja porque foi prestada assistência alimentar e o autor embarcou no voo mais próximo.

Nesse sentido, insta registrar que não se discute nos autos assistência prestada pela ré, até porque em momento algum o autor nega tal fato, ademais, a empresa ter agido para minorar os danos, não exclui sua responsabilidade pelos danos causados ao autor, a propósito, a responsabilidade da companhia a
érea deve ser analisada com fulcro no art. 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação do serviço devendo responder pelas falhas no planejamento, organização, e execução do serviço a que se obrigou, independente de culpa
.

Em verdade, não se desconhece que o mero atraso de quatro horas com assistência prestada pela empresa poderia não ultrapassar o mero aborrecimento, todavia, na lide posta nos autos o requerente faz prova de que sua viagem era para um fim profissional específico, tanto que embarcaria na manhã do dia 26/10 (quarta-feira) em Vitória para compromisso na tarde deste mesmo dia e retornaria na tarde do dia seguinte 27/10 (quinta-feira), ou seja, a chegada em Minas Gerais às 15 horas lhe causou além dos transtornou pelo atraso, perda de compromissos.

Aliás, o atraso ou cancelamento de um voo, seja por problemas técnicos, seja por mau tempo, caracteriza fortuito interno, diretamente relacionado à natureza da atividade econômica e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento,
logo, não exclui a responsabilidade do fornecedor.

Dessa forma, em relação aos danos morais reconhecidos,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao autor
e, embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, as circunstâncias dos autos demonstram violação a direito de personalidade do autor, pelo próprio desgaste emocional do atraso na viagem, principalmente considerando que o autor embarcaria em um dia e voltaria no dia seguinte, ou seja, perdeu parte do único de viagem,
situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa
, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”,
mantida por suas razões

Ante ao exposto
,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)